Tribunal: TJPA
Processo: 0817162-58.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817162-58.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: THYAGO SILVA MENDONCA, LUCAS YORRAN DE CAMPOS CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, do Código Penal), insurgindo-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela exasperação da sanção basilar para ambos os réus e pela aplicação da Súmula 231 do STJ quanto a um deles.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exasperação da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade; e (ii) saber se deve ser aplicada a Súmula 231 do STJ para impedir a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/8 (um oitavo), com fundamento idôneo nas circunstâncias do crime, especialmente pelo concurso de agentes e utilização de veículo automotor na prática delitiva, não havendo desproporcionalidade ou motivação inidônea que justifique nova exasperação.

4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, entendimento reafirmado pela jurisprudência da Corte Superior, impondo-se a readequação da pena intermediária do réu
Thyago Silva Mendonça
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, apenas para aplicar a Súmula 231 do STJ e readequar a pena do réu Thyago Silva Mendonça, vedando sua redução aquém do mínimo legal, restando definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 85 (oitenta e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença do MMº Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os réus THYAGO SILVA MENDONÇA e LUCAS YORRAN DE CAMPOS CASTRO pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 70, todos do CP, às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, bem como 81 dias-multa, e 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 85 dias-multa, respectivamente, ambos em regime inicial semiaberto .

Em razões recursais, pugnou o
Parquet
pela reforma da dosimetria da pena, alegando que a circunstância judicial da culpabilidade foi equivocadamente valorada como neutra, requerendo a valoração negativa do aludido vetor, em relação a ambos os réus. Ademais, requereu a aplicação da Súmula nº 231 do STJ, em relação a Thyago Silva Mendonça, ao argumento de que, na segunda fase da dosimetria, houve redução indevida da pena do aludido réu aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de atenuantes.

Em contrarrazões, a defesa dos apelados requereu o conhecimento e não provimento do recurso

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço integralmente do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor dos apelados, narra a denúncia, em síntese, que:

"Narram as peças informativas, que no dia 03 de dezembro de 2021, por volta das 22h00, na Rodovia BR 316, bairro Guanabara, Ananindeua-PA, os acusados, em concurso com Isamu Yuri Abreu Ramos, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram, para si, 02 (dois) aparelhos celulares; dinheiro e carteiras, pertencentes às vítimas Eriberto Leite Teles; Jeferson Assunção Azevedo e Rosemberg Ribeiro Dias e Carlos André Gama da Silva

Conforme o desencadear dos fatos, os três assaltantes, um deles armado com um revólver, foram até um bar localizado na Rodovia BR 316, bairro Guanabara, e chegando lá, Isamu Yuri e THYAGO desceram de um veículo Fiat Uno, de cor branco, e anunciaram o assalto. O terceiro assaltante, o ora denunciado LUCAS, ficou dentro do carro aguardando para dar fuga aos demais. Na ocasião, renderam as vítimas acima nominadas e subtraíram delas 02 (dois) aparelhos celulares; dinheiro e carteiras. Após as subtrações, Isamu ainda efetuou um disparo em direção ao estabelecimento comercial e em seguida todos empreenderam fuga no mesmo veículo.

Poucos minutos depois, o veículo em que estavam cruzou uma viatura da Polícia Militar, como o carro estava em alta velocidade, os policiais desconfiaram e decidiram fazer o acompanhamento. Ao avistarem a viatura, ficaram nervosos e acabaram colidindo com o veículo em outro automóvel. Ato contínuo, todos os ocupantes do veículo saíram correndo e um deles, o assaltante Isamu Yuri, tentou fazer uma pessoa de refém, mas esta, identificada como Mailson Carlos de Souza Barbosa, reagiu e foi baleada na região da perna. Isamu Yuri ainda continuou trocando tiros com os militares, instante que acabou sendo atingido durante a contenda. Ele ainda foi levado ao Hospital Metropolitano para ser socorrido, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Posteriormente, THYAGO e LUCAS foram apresentados na Delegacia, além da arma de fogo usada no assalto por Isamu Yuri. Na oportunidade, os denunciados confessaram a autoria delitiva." (SIC)

Após regular instrução processual, o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA condenou os apelados THYAGO SILVA MENDONÇA e LUCAS YORRAN DE CAMPOS CASTRO pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro. As penas definitivas restaram fixadas da seguinte forma:

THYAGO SILVA MENDONÇA: 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 81 (oitenta e um) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

LUCAS YORRAN DE CAMPOS CASTRO: 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 85 (oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignado com a dosimetria aplicada a ambos os réus, o Ministério Público em 1º Grau interpôs o presente recurso de apelação.

II - MÉRITO RECURSAL

DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PARA AMBOS OS RÉUS

O Ministério Público pugna pela valoração negativa da culpabilidade.

Todavia, neste ponto, não lhe assiste razão.

Vejamos o excerto da sentença na parte que interessa:

“A
culpabilidade
do agente revela-se adequada ao tipo - pelo que considero esta circunstância neutra;
antecedentes
: não há contra o acusado sentença condenatória com trânsito em julgado - circunstância neutra; sobre a
conduta social
, não há nos autos qualquer elemento probatório nesse sentido - motivo pelo qual considero esta circunstância neutra; quanto à
personalidade
do agente, não há meios técnicos aptos a aferi-la, além de questionável a constitucionalidade de tal circunstância - circunstância neutra;
motivos do crime
foram aqueles próprios do tipo, isto é, o desejo de obtenção de recursos sem a necessidade de trabalho honesto – circunstância neutra;
circunstâncias do crime
: revelam fatores aptos a influenciar a pena-base, pois o acusado agiu em concurso de pessoas e com emprego de veículo automotor, circunstâncias que efetivamente facilitaram a prática do delito contra várias vítimas ao mesmo tempo seguida da rápida fuga do local – circunstância desfavorável; as
consequências do crime
: circunstância neutra; a
vítima

não contribuiu para a prática da infração penal.

(..)

Diante da presença de uma circunstância desfavorável ao acusado, fixo a pena base acrescentando ao mínimo legal a proporção de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima (6 anos),
ficando a pena em 4 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e, pelo mesmo critério, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa
.”

Verifica-se que o magistrado sentenciante analisou de forma adequada as circunstâncias judiciais, tendo fundamentado a fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, praticado em concurso de pessoas, utilizando-se de veículo automotor para abordar as vítimas, ressaltando que o uso de arma foi considerado na terceira fase da dosimetria, não se evidenciando desproporcionalidade ou fundamentação inidônea que justifique nova exasperação.

Assim, deve ser mantida a pena-base nos moldes fixados na origem,
em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, mais 53 (cinquenta e três) dias-multa, para ambos os réus.

DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ QUANTO AO RÉU THYAGO SILVA MENDONÇA

Por outro lado, procede o pleito ministerial quanto à aplicação da Súmula 231 do STJ.

Conforme se extrai dos autos, o juízo de origem reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do réu THYAGO SILVA MENDONÇA, reduzindo a pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, afastando expressamente a incidência do enunciado sumular.

Todavia, é firme o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal, consoante o entendimento firmado na
referida súmula, reiteradamente chancelada pela jurisprudência do STJ,
ressaltando-se que a Terceira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, sob o rito dos recursos repetitivos, em sessão realizada no dia 14/8/2024, decidiu, por maioria de votos, pelo não cancelamento da Súmula n. 231 do STJ.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ.

2. No julgamento realizado pela Terceira Seção, para reavaliar o enunciado n. 231 do STJ, firmaram-se as seguintes teses: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.057.181/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024)".

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.159.527/PA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025.)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

III - DA DOSIMETRIA DA PENA (READEQUAÇÃO)

Réu THYAGO SILVA MENDONÇA

1ª Fase – Pena-base: Mantida a pena-base fixada na sentença em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa.

2ª Fase – Atenuantes Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Todavia, nos termos da Súmula 231 do STJ, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

3ª Fase – causas de aumento: Mantidas as majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, inc. I, do CP, a reprimenda foi exasperada em 2/3 (dois terços), perfazendo
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 73 (setenta e três) dias-multa
.

Por fim, ante a incidência do concurso formal (art. 70 do CP), na fração de 1/6 (um sexto), nos moldes da sentença,
a pena definitiva resta redimensionada para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 85 (oitenta e cinco) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

Réu LUCAS YORRAN DE CAMPOS CASTRO

1ª Fase – Pena-base: Mantida a pena-base fixada na sentença em
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 dias-multa
.

2ª Fase – Atenuantes Reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea, a pena intermediária foi fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa
.

3ª Fase – causas de aumento: Mantidas as majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, bem como o concurso formal (art. 70 do CP), nos moldes da sentença.

Aplicando-se os mesmos critérios utilizados pelo juízo
a quo
, a pena definitiva resta fixada em:
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 85 (oitenta e cinco) dias-multa
, mantido o regime inicial semiaberto.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para aplicar a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, adequando a pena intermediária do réu THYAGO SILVA MENDONÇA, restando definitiva em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como 85 (oitenta e cinco) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026